Tribunal: TJMT
Processo: 1018071-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018071-89.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR - CPF: 285.808.608-73 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0001-84 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ASSIS GURGACZ - CPF: 005.858.319-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), UNEP TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.787.110/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0003-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
EXECUÇÃO FISCAL – NOMES CONSTANTES DA CDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela Empresa de Transporte Andorinha S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 5222-38.2011.8.11.0015, rejeitou a exceção de pré-executividade, consistente no reconhecimento da ilegitimidade passiva da Excipiente naquela demanda.

A Agravante aduz que, desde 10 de dezembro de 2004, não é mais sócia originária da empresa executada, conforme comprova pela alteração no contrato social, devidamente registrada na respectiva Junta Comercial. Desse modo, não há justificativa para constar no polo passivo da demanda fiscal, uma vez que os créditos constantes na CDA n. 2011447 referem-se à fatos geradores de 28/02/2009, portanto, período em que, comprovadamente, não fazia mais parte do quadro societário da executada principal.

Nessa quadra, a Recorrente defende que, ao contrário do entendimento do N. Magistrado, a exceção de pré-executividade, por ele apresentada, não necessita de dilação probatória, uma vez que, pela apreciação dos documentos, é possível aferir a veracidade das alegações.

Posto isso, requer o provimento do Agravo de Instrumento, para que seja acolhida a arguição de ilegitimidade passiva e seja extinta a Ação de Execução Fiscal em relação a ela.

O efeito ativo foi indeferido, consoante certidão de id.
26523966.

O Recorrido deixou de apresentar a contraminuta ao Recurso, (id. 34326468).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público na lide, de modo a legitimar a sua intervenção, na condição de
custos legis
(id. 34894464).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
Empresa de Transporte Andorinha S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 5222-38.2011.8.11.0015, rejeitou a exceção de pré-executividade, consistente no reconhecimento da ilegitimidade passiva da Excipiente naquela demanda.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal, contra a Empresa de Transporte Andorinha S.A., a Viação Nova Integração Ltda., a Assis Gurgcz, UNEP S/A Administração e Participação e EUCATUR – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda., objetivando a cobrança dos valores constantes na CDA n. 2011447, referente à falta de cumprimento de normas legais, decorrente da prestação dos serviços de transporte intermunicipal, cujos fato gerador e o vencimento da multa são de 2009.

Ato contínuo, a Empresa de Transporte Andorinha S.A.
opôs a Exceção de Pré-Executividade, em face da
aludida Execução Fisca
l, aduzindo a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda,
porque conforme a alteração contratual, saiu da sociedade da empresa Executada no ano de 2004.

Analisando o pedido do Excipiente, o Juiz singular
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por entender
que necessita a produção de provas, haja vista que não está comprovada, de, plano sua alegação
.

Contra essa decisão, insurge-se a Empresa de Transporte Andorinha S.A., interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que o
instituto de Exceção de Pré-executividade nasceu de um parecer do insigne jurista Pontes de Miranda, quando havia inúmeras ações de execução e que, no seu entender, eram injustas, por isso, à vista da sistemática, à época vigente, de Ação de Embargos à Execução, tinha como pressuposto a oneração ao devedor em indicar bens à penhora.

Com efeito, no sistema jurídico atual, não há aquele pressuposto, de sorte que a matéria ventilada na Execução pode ser suscitada na via processual adequada, pela qual o magistrado, com maior liberdade, examinará as provas.

Assim,
para o acolhimento da Exceção de Pré-executividade, faz-se necessária a presença de provas inequívocas do direito postulado, pois tal instrumento processual não permite dilação probatória e, no presente caso, o Recorrente não se desincumbiu de comprovar as suas alegações.

V
oltando os olhos aos autos,
destaco novamente, que o fato gerador dos débitos cobrados pela Fazenda Pública, na CDA – objeto da ação –, refere-se a fevereiro de 2009.

De outro norte, extrai-se do contrato social, anexado aos autos (id n. 25684451), que a Cláusula Primeira, diz respeito à sucessão de nova sócia e, assim, está consignado:

Em virtude de cisão parcial de patrimônio da sócia Empresa de Transportes Andorinha S/A, sucede UNEP S/A – Administração e Participação (...).

Na Cláusula Segunda, do quadro social:

Em virtude de cisão parcial de patrimônio da sócia Empresa de Transportes Andorinha S/A, fica o capital social assim distribuído entre os sócios: (...)

As mencionadas alterações contratuais são datadas de 04/11/2004, com registro na Junta Comercial em 10/12/2004, portanto, há rastro de que a Agravante não fazia mais parte da sociedade da empresa originária nesta data.

Entrementes, o fato gerador do crédito tributário decorre de uma multa aplicada pelos serviços de transportes realizados, o que supõe o cometimento de uma infração. Esta por sua vez, não se sabe precisar quando teria acontecido e, por isso, há dúvida na responsabilidade, ou não, da Agravante.

Certo é que, a matéria arguida é objeto de Embargos à Execução, ato processual na qual é possível a dilação probatória, a fim de se demonstre a certeza na preliminar arguida. Ademais, conforme constou no ato judicial objurgado, o nome da Agravante consta na CDA, que goza de veracidade e liquidez.

Assim, verifico que provas documentais não são suficientes para comprovar a tese da ilegitimidade passiva, ainda que seja matéria de ordem pública, porque, não está acompanhada de prova pré-constituída das alegações que a sustentam.

Logo, tenho que a matéria alegada deveria ter sido objeto de Embargos à Execução, que aceita a dilação probatória.

Ademais, constato que os nomes dos sócios da executada já constavam na Certidão da Dívida Ativa.

A jurisprudência pacífica no STJ caminha no sentido de que se a Execução foi proposta contra a pessoa jurídica e o sócio, a este compete o ônus da prova, visto que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3
o
da Lei n
o
6.830/80. Veja-se:

RECURSO FUNDADO NO CPC/73 – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL INTENTADA DIRETAMENTE CONTRA SOCIEDADE E SEUS SÓCIOS GERENTES – NOMES DOS SÓCIOS CONSTANTES DA CDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO A ALGUMA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – PRECEDENTES.

1.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Se a execução foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio-gerente, a este compete o ônus da prova, já que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei n.o 6.830/80."
(EREsp 702.232/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 14/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 169) 2. Ademais, por ocasião do julgamento do REsp 1.104.900/ES, na sistemática do art. 543-C

do CPC, reforçou-se a orientação no sentido de que, se o nome do sócio

consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 94.663/MG, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJe 25/08/2016). (Destaquei).

Diante das considerações expostas, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Empresa de Transporte Andorinha S.A., mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021